Tribunal: TJSP
Processo: 1010033-38.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Cobertura de despesas de internação e cirurgia da segurada (troca de válvula transcateter – TAVI) - Alegação de que se cuida de procedimento não inserido no rol da ANS - Inadmissibilidade – Recusa injusta, que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade à luz do CDC – Necessidade da paciente incontroversa (idosa com quadro de hipertensão, mal de Parkinson e fatores de risco para cirurgia convencional) – Interpretação contratual que deve se ajustar ao avanço da medicina – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1010033-38.2019.8.26.0011; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Cobertura de despesas de internação e cirurgia da segurada (troca de válvula transcateter – TAVI) - Alegação de que se cuida de procedimento não inserido no rol da ANS - Inadmissibilidade – Recusa injusta, que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade à luz do CDC – Necessidade da paciente

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Cobertura de despesas de internação e cirurgia da segurada (troca de válvula transcateter – TAVI) - Alegação de que se cuida de procedimento não inserido no rol da ANS - Inadmissibilidade – Recusa injusta, que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade à luz do CDC – Necessidade da paciente incontroversa (idosa com quadro de hipertensão, mal de Parkinson e fatores de risco para cirurgia convencional) – Interpretação contratual que deve se ajustar ao avanço da medicina – Sentença mantida – Recurso improvido.